Tribunal: TRF3
Processo: 5019490-34.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
24/366)

5019490-34.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Nesta Corte o recurso foi protocolado em 31/07/2019 e, considerando que, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região, em 01/07/2019, páginas 280/281, o agravo é intempestivo.

- Em que pese as alegações da recorrente, verifica-se que há dois lançamentos sobre a intimação da decisão agravada, quais sejam, intimação no 3520833, onde consta “O sistema registrou ciência em 02/07/2019”, e intimação no 3572350, onde consta que “O sistema registrou ciência em 04/07/2019”.

- Não obstante, é possível verificar no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região – Publicações Judicias I – Capital SP, de 01/07/2019, páginas 280/281, que a decisão agravada realmente foi disponibilizada nesta data, sendo esta a primeira oportunidade em que a agravante teve ciência do inde

Inteiro teor:
24/366)

5019490-34.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Nesta Corte o recurso foi protocolado em 31/07/2019 e, considerando que, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região, em 01/07/2019, páginas 280/281, o agravo é intempestivo.

- Em que pese as alegações da recorrente, verifica-se que há dois lançamentos sobre a intimação da decisão agravada, quais sejam, intimação no 3520833, onde consta “O sistema registrou ciência em 02/07/2019”, e intimação no 3572350, onde consta que “O sistema registrou ciência em 04/07/2019”.

- Não obstante, é possível verificar no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região – Publicações Judicias I – Capital SP, de 01/07/2019, páginas 280/281, que a decisão agravada realmente foi disponibilizada nesta data, sendo esta a primeira oportunidade em que a agravante teve ciência do indeferimento da tutela (http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/PublicacoesAnteriores/2019-07-01).

- Agravo interno não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019490-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ROSANGELA FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA FLAVIA ALVES CANUTO VELOSO - MG103432, LEONARDO ALVES CANUTO - MG97039

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado do(a) AGRAVADO: PYRRO MASSELLA - SP11484-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019490-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ROSANGELA FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA FLAVIA ALVES CANUTO VELOSO - MG103432, LEONARDO ALVES CANUTO - MG97039

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado do(a) AGRAVADO: PYRRO MASSELLA - SP11484-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão id. n. 90308583 que não conheceu do agravo de instrumento por considerar inadmissível o recurso, ante a ausência de tempestividade.

Alega a agravante, em síntese, que o recurso interposto é tempestivo. Pede, de plano, a reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019490-34.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: ROSANGELA FERREIRA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA FLAVIA ALVES CANUTO VELOSO - MG103432, LEONARDO ALVES CANUTO - MG97039

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado do(a) AGRAVADO: PYRRO MASSELLA - SP11484-A

V O T O

Conforme salientado na decisão recorrida, o presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela da agravante, objetivando sua reintegração à concorrência das vagas destinadas a candidatos autodeclarados negros/pardos, promovendo sua reclassificação e as consequentes etapas de aprovação, nomeação e posse, respeitada a ordem de classificação, no certame regido pelo Edital n° 01/2018 para Concurso Público do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.

Nesta Corte o recurso foi protocolado em 31/07/2019 e, considerando que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região, em 01/07/2019, páginas 280/281, o agravo é intempestivo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGOS 1.003. §5o E 932, III, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO.

Recebido o pedido de reconsideração como agravo interno, em razão do entendimento do e. STJ quanto à possibilidade do referido recebimento.

O agravo de instrumento foi interposto fora do prazo fixado no artigo 1.003, §5o, do CPC.As alegações quanto ao eventual problema apresentado no sistema PJe foram devidamente analisadas, restando comprovado que não houve, de fato, protocolo das razões recursais no tempo hábil.

(...)

Agravo interno a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000358-25.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 07/12/2018, Intimação via sistema DATA: 18/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 932 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

- O agravante teve ciência da decisão de fl. 37 (fl. 607 - autos originais) em setembro de 2015 (consulta processual eletrônica de 1a grau-SJSP) e, assim, nos termos dos artigos 522 do CPC de 1973, vigentes à época, o agravo de instrumento protocolado em 08/06/2016 (fl. 02) afigura-se manifestamente intempestivo, considerado que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de outros recursos.

(...)

- Agravo desprovido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 583090 - 0010678-93.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, julgado em 19/09/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/10/2018)

Em que pesem as alegações da recorrente, verifica-se que há dois lançamentos sobre a intimação da decisão agravada, quais sejam, intimação no 3520833, onde consta “O sistema registrou ciência em 02/07/2019”, e intimação no 3572350, onde consta que “O sistema registrou ciência em 04/07/2019”.

Não obstante, é possível verificar no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região – Publicações Judicias I – Capital SP, de 01/07/2019, páginas 280/281, que a decisão agravada realmente foi disponibilizada nesta data, sendo esta a primeira oportunidade em que a agravante teve ciência do indeferimento da tutela (http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/PublicacoesAnteriores/2019-07-01).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- Nesta Corte o recurso foi protocolado em 31/07/2019 e, considerando que, a decisão agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região, em 01/07/2019, páginas 280/281, o agravo é intempestivo.

- Em que pese as alegações da recorrente, verifica-se que há dois lançamentos sobre a intimação da decisão agravada, quais sejam, intimação no 3520833, onde consta “O sistema registrou ciência em 02/07/2019”, e intimação no 3572350, onde consta que “O sistema registrou ciência em 04/07/2019”.

- Não obstante, é possível verificar no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região – Publicações Judicias I – Capital SP, de 01/07/2019, páginas 280/281, que a decisão agravada realmente foi disponibilizada nesta data, sendo esta a primeira oportunidade em que a agravante teve ciência do indeferimento da tutela (http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/PublicacoesAnteriores/2019-07-01).

- Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.